Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-11.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória de desconstituição de lançamento tributário. A sentença de procedência deve ser mantida. IPTU e ITR. Imóvel localizado em área urbana, mas destinado a atividades rurais. Entre o critério geográfico ou da destinação econômica do imóvel, prevalece este último. No caso dos autos, comprovada a atividade tipicamente rural do bem, afasta-se a incidência de IPTU, de modo a incidir ITR.

Ementa:
Ação declaratória de desconstituição de lançamento tributário. A sentença de procedência deve ser mantida. IPTU e ITR. Imóvel localizado em área urbana, mas destinado a atividades rurais. Entre o critério geográfico ou da destinação econômica do imóvel, prevalece este último. No caso dos autos, comprovada a atividade tipicamente rural do bem, afasta-se a incidência de IPTU, de modo a incidir ITR. No mais, quanto à área de Reserva Florestal Legal de 36.678.52 m2, consta a sua averbação na Matrícula do Oficial de Registro de Imóveis para os fins de gozo de benefício fiscal, em conformidade com a Lei 9.393/1996. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000727-11.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, é apelado PARQUE
BELA VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-11.2019.8.26.0572 -Voto no 32070
2
Voto no 32070
Comarca:
São Joaquim da Barra
Apelante:
Município São Joaquim da Barra (réu)
Apelado:
Parque Bela Vista Participações Ltda (autor)
Juiz sentenciante: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Ementa: Ação declaratória de desconstituição de lançamento
tributário. A sentença de procedência deve ser mantida. IPTU e
ITR. Imóvel localizado em área urbana, mas destinado a atividades
rurais. Entre o critério geográfico ou da destinação econômica do
imóvel, prevalece este último. No caso dos autos, comprovada a
atividade tipicamente rural do bem, afasta-se a incidência de
IPTU, de modo a incidir ITR. No mais, quanto à área de Reserva
Florestal Legal de 36.678.52 m2, consta a sua averbação na
Matrícula do Oficial de Registro de Imóveis para os fins de gozo
de benefício fiscal, em conformidade com a Lei 9.393/1996. Nega-
se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou procedente a ação declaratória de desconstituição de
lançamento tributário fiscal ajuizada por Parque Bela Vista
Participações Ltda em face do Município de São Joaquim da
Barra, com condenação deste ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa (fls. 108/111)
.
Referida sentença julgou procedentes os pedidos para: i)
declarar a não incidência de IPTU, devendo incidir ITR, sobre o imóvel
cadastrado na matrícula de no 26.766, com base no fundamento
acima exposto, confirmando os efeitos da tutela concedida na decisão
de fls. 46/48; ii) declarar a não incidência de IPTU ou ITR sob a área
de reserva legal inscrita sob n° 32.12.114.02, determinando que não
sejam efetuados lançamentos referentes ao imposto territorial sobre a
referida área.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-11.2019.8.26.0572 -Voto no 32070
3
Alega o apelante que o imóvel está localizado em área
urbana devidamente delimitada em lei; não há nos autos
comprovação suficiente da destinação do imóvel como rural; no mais,
repete os mesmos termos de sua contestação. Requer o provimento
do recurso para seja reconhecida a incidência do IPTU sobre o imóvel
em discussão ou, caso não seja esse o entendimento, a anulação da
sentença com a conversão do julgamento em diligência (fls. 114/121).
Contrarrazões, nas quais o autor aduz, em suma, haver
provas robustas sobre a destinação rural do imóvel e pugna pela
manutenção da sentença (fls. 122/126).
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.
O recurso não merece provimento.
Segundo o Código Tributário Nacional, pelo critério
topográfico, imóveis localizados na zona urbana estão sujeitos à
incidência do IPTU.
Já nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei no 57/66 deve
prevalecer o critério da destinação. Destarte, os imóveis utilizados na
exploração de atividades rurais estão sujeitos à incidência do ITR,
independentemente de sua localização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-11.2019.8.26.0572 -Voto no 32070
4
Ambos os diplomas legais são de 1966 e foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1967 com status de Lei
Complementar. Portanto, devem ser interpretados conjuntamente, de
modo que a destinação prevista no Decreto-Lei afasta a incidência do
IPTU com base no critério topográfico adotado pelo CTN.
Nesse sentido:
“Apelação. Execução fiscal - Cobrança de IPTU - Sentença que
rejeitou os embargos e reconheceu a legitimidade da cobrança
do IPTU Área situada no perímetro urbano. A verificação da
incidência do IPTU ou do ITR depende de interpretação
conjunta do critério topográfico (art. 32 do CTN) e da
destinação do imóvel, com prevalência desta última, desde que
comprovado (art. 15 do Decreto-Lei no 57/66). No caso
concreto, a executada nada comprovou a respeito da alegada
destinação rural do imóvel, cujo encargo a ela competia (art.
333, I, do CPC). Para fins de incidência do IPTU não há
necessidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos
urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN. Precedentes
jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Ap.
n. 0017203-50.2012.8.26.0132; Relator(a): Roberto Martins de
Souza; Comarca: Catanduva; Órgão julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 30/07/2015; Data de
registro: 04/08/2015)
Desta feita, a solução de litígio está relacionada à
suficiência da prova quanto à destinação rural do imóvel.
No caso dos autos, a apelada é proprietária de terras que
são objeto da Matrícula 26.766 (fls. 19/25), de modo que a
municipalidade, em instrução de procedimento administrativo (fls. 26),
atesta que a área total da matrícula é assim utilizada: Área produtiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-11.2019.8.26.0572 -Voto no 32070
5
(agrícola) = 63.866,87 m2; Área de pastagens/gado = 187.139,55 m2;
Reserva Florestal Legal = 36.678,52 m2a (fls. 10/30).
No mesmo documento (fls. 26), foi reconhecido e atestado
pela Assessoria Administrativa do Município, em parecer a fls. 26 e
seguintes, em especial, no item 4, que “a Fiscalização Municipal
esteve no local e informa e veracidade das áreas discriminadas no
Mapa Planimétrico, bem como, constatou que há o exercício da
atividade de agropecuária nas áreas denominadas 'área produtiva' e
'pasto' que perfazem um total de 183.139,55 m2.”
Dessa forma, acertadamente a sentença recorrida concluiu
que, à vista dos documentos (19/25), “efetivamente há destinação
rural ao imóvel, cadastrado como imóvel rural perante o INCRA e
SINCAR-SP; incide ITR e não IPTU sobre a área.”
Ademais, a Reserva Florestal Legal de 36.678.52 m2,
cadastrada sob n° 32.12.114.02, encontra-se averbada (Av.1) na
Matrícula 26.766 do Oficial de Registro de Imóveis de São Joaquim da
Barra (fls. 19/22) para os fins de gozo de benefício fiscal, em
conformidade com a Lei 9.393/1996.
Logo, de rigor o reconhecimento da inexigibilidade de IPTU
referente ao imóvel descrito na inicial diante da comprovação da
destinação da propriedade para fins rurais, bem como o devido
registro de área de reserva legal na matrícula do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-11.2019.8.26.0572 -Voto no 32070
6
Destarte, tecidas tais considerações, deve a sentença
atacada ser mantida.
Por fim, conforme determinado pelo artigo 85, § 11o do
CPC, majora-se o percentual dos honorários devidos ao patrono da
excipiente (apelada) de 10% para 15%, incidente sobre a base de
cálculo indicada na sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora